Tribunal: STF
Processo: HC 79441
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-24
Data de publicação: 1999-11-24

Ementa:
EMENTA:  Comissão Parlamentar de Inquérito.
Não se mostra admissível para investigação pertinente
às atribuições do Poder Judiciário, relativas a procedimento
judicial compreendido na sua atividade-fim (processo de
inventário). Art. 1o da Constituição e art. 146, b, do Regimento
Interno do Senado Federal.
Pedido de habeas corpus deferido, para que não seja o
magistrado submetido à obrigação de prestar depoimento.